Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010001-67.2017.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO GUIMARÃES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CP. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DIFICULDADE DE DEFESA. INDICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da suficiência de indícios de autoria de acordo com o disposto no § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal. Comprovada a materialidade e suficientes os indícios de autoria, não há que se falar em despronúncia nesta sede recursal. 3. Somente é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, 3, alínea "b", do Pactos dos Direitos Civil e Políticos, 8, 2, alínea "c", da Convenção Americana sobre Direito Humanos, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 121, § 2o, do Código Penal, e 571 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do processo, ao argumento de que a falta de produção de prova, requerida tempestivamente, ensejou cerceamento de defesa, pois teria impedido que fosse solucionada dúvida quanto à autoria do delito; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta aos artigos 5o, incisos XLVI, LVII, e LXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência, direito ao silêncio, inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal, inafastabilidade do Poder Judiciário e da individualização da pena. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, 3, alínea "b", do Pactos dos Direitos Civil e Políticos, 8, 2, alínea "c", da Convenção Americana sobre Direito Humanos, e 571 do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta ofensa ao artigo 121, § 2o, do Código Penal, uma vez que o recorrente não indicou, com clareza as razões pelas quais teria sido violado, limitando-se a afirmar que foi cerceado em seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas pleiteada tempestivamente, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ademais, infirmar as conclusões do órgão colegiado acerca da comprovação da materialidade, bem como da existência de indícios suficientes da autoria para a decisão de pronúncia é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Igualmente, não deve subir o especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). O recurso extraordinário, também, não merece curso no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XLVI, LVII, e LXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017